Tribunal: TJDFT
Processo: 0710715-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
DESPACHO Trata-se de reclamação ajuizada por JOSÉ DE SOUZA LANDIM em face do DISTRITO FEDERAL. Alegou que a Associação dos Chacareiros da Margem Esquerda do Córrego Guará e Adjacências – ASCHAG – obteve êxito em interdito proibitório, em que foi determinado “ao Distrito Federal que se abstenha de turbar as posses dos filiados da autora (fls. 16/9) até que se dê cumprimento ao art. 2o da Lei Distrital 1.826/98”. Porém, alegou que teria recebido intimação demolitória expedida pelo reclamado, sem que tenha cumprido a condicionante fixada na decisão judicial. Ao final, requereu a sustação “de imediato (art. 993 do CPC) qualquer intenção do DF de esbulho e que o DF se abstenha de turbar a posse ou notificar JOSÉ DE SOUZA LANDIM, (...), até o DF reassentar o Reclamante e o indenizar, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos, conforme determinado na Ordem Judicial”. A inicial padece de vícios que obstam sua admissão. Desta feita, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao autor, no prazo de 5 (cinco) dias: 1. Regularizar a representação processual; 2. Comprovar os pressupostos para o benefício da gratuidade de justiça ou recolher o respectivo preparo; 3. Comprovar sua legitimidade ativa, haja vista que a ação anterior foi ajuizada por associação em prol de seus membros; 4. Instruir adequadamente o feito com os demais documentos indispensáveiso (arts. 320 e 988, §2o, do CPC); 5. Declinar qual o ato judicial violador da autoridade da decisão deste colegiado, uma vez que a reclamação não se presta como substitutivo do procedimento de cumprimento de sentença. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator